Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO QUE COMPÕE. NECESSIDADE. TEMA 1.002 DO STF. REJULGAMENTO. CPC 1.040, II. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO PELO CPC, 85, § 8o.
1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” (Tema 1.002 do STF)
2. Tendo o acórdão divergido da tese acima fixada, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, necessário é o reexame da causa pelo órgão julgador.
3. Deu-se provimento ao recurso.